Tribunal: TCU
Processo: 022.028/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de prestação de serviços auxiliares e de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação sobre possíveis irregularidades referentes ao Pregão Eletrônico 5/2021, conduzido pela Universidade Federal do Ceará, com o objetivo de contratar prestação de serviços auxiliares e de apoio administrativo, no âmbito daquela unidade jurisdicionada, tendo o objeto sido homologado em 27/7/2021 pelo valor de R$ 6.190.986,12. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fulcro no art. 276 do RI/TCU, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. com espeque no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência à Universidade Federal do Ceará sobre as seguintes falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 5/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a inobservância, do percentual de 12,10%, para fins de provisão de férias e adicional de férias, nas situações de utilização de Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, como mecanismo de controle interno de gerenciamento de risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada, verificada no submódulo 2.1 da planilha de custos do Pregão Eletrônico 5/2021, descumpre o art. 18, §§ 1o, I, e 4o c/c os itens 1.2, "a", do Anexo VII-B e 14 do Anexo XII, da IN Seges/MP 5/2017, e o item 2.4.1 do Caderno de Logística da Conta Vinculada-Seges/MP; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão à Universidade Federal do Ceará e ao representante, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal, arquivar os presentes autos.